Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO E INUTILIDADE. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÍVIDA BANCÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, adequação e utilidade. A necessidade relaciona-se com a indispensável atuação do Judiciário para a solução do problema. Por adequação, entende-se a escolha do instrumento processual pela parte, apto a proteger o direito pleiteado. Por fim, a utilidade envolve-se com a possibilidade de o processo trazer à parte um resultado útil e efetivo.

2. O instituto do inventário negativo não possui previsão legal, tratando-se de construção doutrinária e jurisprudencial para as hipóteses em que o cônjuge sobrevivente deseja contrair novas núpcias, na forma do art. 1.523, inc. I, do Código Civil, ou que os herdeiros pretendam afastar a responsabilidade sobre dívidas superiores à força da herança, a exemplo do disposto no art. 1.792, do referido diploma legal.

3. O inventário negativo não se revela hábil a promover rediscussão do reconhecimento da responsabilidade solidária da companheira do falecido, através das alegadas medidas de juntadas de contratos e investigação da destinação dos valores oriundos dos empréstimos contraídos, mormente quando a questão se encontra preclusa, porquanto amplamente discutida em sede de ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente e transitada em julgado.

4. Apelação conhecida e não provida.